Tribunal: TJDFT
Processo: 0701142-65.2024.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. SEMI-IMPUTABILIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que manteve a condenação pela prática do crime tipificado no art. 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca). A Defesa alega a existência de omissão quanto às teses de nulidade do reconhecimento pessoal e de ausência de dolo na prática do roubo em razão da condição psíquica do embargante.
II. Questão em discussão
2. Questão em discussão: verificar se o acórdão incorreu em omissão.
III. Razões de decidir
3. O acórdão recorrido analisou as questões postas, tendo apresentado, por ocasião do julgamento, todos os elementos que a levaram à convicção esposada, não incorrendo nos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal.
4. A pretensão do embargante visa ao reexame da matéria já decidida pela Turma, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.
5. Da análise dos autos, especialmente das razões de apelação formuladas pelo embargante, verifica-se que a tese da ausência de dolo na prática do roubo, em razão da sua condição psíquica, não foi anteriormente suscitada, de modo que o debate do assunto configura verdadeira inovação recursal e não omissão.
6. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador explicitar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo exigido que mencione expressamente os dispositivos legais mencionados pelas partes.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.